Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706193-05.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA APELADO: MARIA APARECIDA ARRUDA DA TRINDADE DECISÃO A parte autora registrou ciência da sentença pelo sistema, em 12/08/2021 (ID 16780439 na origem), antes, portanto, da sua publicação no DJe, que sobreveio em 16/08/2021 (ID 29698994). Nas razões do recurso (ID 29698991, p. 1), consta que a parte ré/apelante realizou a contagem do prazo recursal com início a partir da publicação da sentença, interpondo a apelação no dia 06/09/2021, que seria o termo final. Todavia, a contagem realizada pelo apelante contraria a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. No processo eletrônico, a ciência nos autos eletrõnicos, por meio do sistema PJe, dispensa a publicação no Diário de Justiça Eletrônico e se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, considerando-se realizada a intimação no dia da consulta eletrônica ao teor da intimação, consoante disciplina o art. 5o da Lei n. 11.419/2006. Nesse passo, a jurisprudência desta Corte de Justiça, avaliando os casos de dupla intimação, entende que prevalece a data da intimação eletrônica cientificada nos autos da data de publicação do ato no órgão oficial, quando a cientificação for realizada em momento anterior, como no caso dos autos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame dos procedimentos recursais em segunda instância demanda interpretação conjunta da regra prevista no art. 10 do CPC e no parágrafo único do art. 932 do mesmo estatuto processual, com o que cumpre ao relator, quando vislumbrar a ocorrência de vício sanável, conceder prazo ao recorrente, antes de inadmitir o recurso, para saneamento da mácula. Em se tratando de intempestividade, que é vício insanável, não se aplicam tais disposições normativas. 2. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 3. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021). (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1361801, 07021759320208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) (Grifo nosso) A questão, inclusive, foi recentemente submetida à Corte Especial do STJ, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência entre as turmas e seções (art. 11, inciso XIII, RISTJ), afirmando-se que a intimação eletrônica, a quem a lei confere caráter especial e natureza de intimação pessoal, deve prevalecer sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, que tem caráter geral: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) (Grifo nosso.) É de se ressaltar, outrossim, que não houve causas interruptivas ou suspensivas e que, em consulta ao sistema de monitoramento do PJe no sítio do Tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento), não foram identificadas indisponibilidades ou instabilidades relevantes durante o decurso do prazo recursal (art. 11 da Resolução n. 185/2013, CNJ). Assim, conforme mencionado, tendo a parte ré/apelante registrado ciência no dia 12/08/2021 (quinta-feira), o termo inicial da contagem do prazo seria o dia 13/08/2021 (sexta-feira), findando-se no dia 02/09/2021 (quinta-feira) e, não, posteriormente, na data da interposição do recurso, em 06/09/2021. Desse modo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua intempestividade. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora